Tribunal: TJDFT
Processo: 0703671-42.2019.8.07.0005
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E FAMÍLIA. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. ENDEREÇO DESATUALIZADO. INTIMAÇÃO. VALIDADE. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 274 DO CPC. COMPROVAÇÃO DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO ALEGADO. INOCORRÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.

1 – É dever das partes a manutenção de seus endereços atualizados nos autos, de forma que são presumidas válidas as intimações dirigidas ao endereço declinado no processo, fluindo o prazo a partir da juntada do comprovante de entrega da correspondência no aludido endereço, nos termos do parágrafo único do artigo 274 do CPC.

2 – Não restando comprovado nos autos que entre a Autora e o Réu haja se estabelecido entidade familiar caracterizada pela convivência pública, contínua e duradoura, com o objetivo de constituição de família, na forma prevista no artigo 1.723 do Código Civil Brasileiro, revela-se acertado o julgamento da improcedência do pedido de reconhecimento de união estável.

Apelação Cível desprovida.